Tribunal: TJES
Processo: 5005499-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005499-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VITOPLAST COMERCIO DE MATERIA PRIMA PLASTICA EIRELI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno e Agravo de instrumento nº 5005499-46.2021.8.08.0000

Agravante: Vitoplast Comércio de Matéria Prima Plástica Eireli

Agravada: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra interlocutória proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, por meio da qual deferiu parcialmente a liminar postulada em sede de ação anulatória de débito fiscal, tão somente “
para determinar a suspensão da exigibilidade da multa imposta por meio do A.I. nº 5.028.885-5, apenas no montante que ultrapassar 100% do imposto eventualmente devido
”.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, a “
necessidade de suspensão da exigibilidade de todo o crédito tributário, em razão do efeito confiscatório da multa. Jurisprudência do Eg. TJES
”, bem como em virtude “
Da inconstitucionalidade na atualização (somatório de juros e correção) do crédito do Estado, por índice acima da taxa SELIC. Tema 1062 da Repercussão Geral do STF
”.

Por meio da decisão com o id 1744866, indeferi a tutela de urgência postulada que, por sua vez, foi impugnada pelo agravo interno apresentado no id 1808501.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (id 1815779).

O agravado ofertou contrarrazões ao agravo de instrumento (id 1823880).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Atente-se a serventia para que o presente recurso seja julgado concomitantemente ao Agravo de Instrumento nº 5005494-24.2021.8.08.0000.

Vitória, 1º de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 21/06/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre realçar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Rel. Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência tal como submetida à análise do magistrado de primeiro grau, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Justamente por isso, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão na qual indeferi o efeito suspensivo postulado.

Isso porque, ao contrário da tese recursal, tenho que a plausibilidade do direito que milita em favor da agravante não exorbita aquele reconhecido na decisão recorrida, porquanto comungo com o entendimento externado no âmbito deste TJES de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve se limitar ao excesso da multa com caráter confiscatório.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA PUNITIVA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA APENAS QUANTO A SUSPENSÃO DO MONTANTE QUE EXCEDA O VALOR DO TRIBUTO SUPOSTAMENTE DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Segundo a exegese do excelso STF a multa punitiva não comporta natureza confiscatória quando não exceda 100% do tributo,
motivo pelo qual este é patamar que deve prosseguir o crédito tributário
.

2. Reputa-se acertada decisão agravada, pois há probabilidade do direito da recorrida para que o valor máximo de cobrança da multa a ser aplicado pelo Estado do Espírito Santo se limite a 100% do tributo supostamente devido, sob pena de se ferir o princípio da proporcionalidade, sendo que o perigo da demora decorre exatamente de prosseguimento de uma exação, aparentemente, desproporcional.

3. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 024199006180, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, DJe: 08/11/2019)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO TRIBUTÁRIO MULTA CONFISCATÓRIA MULTA QUE EXTRAPOLA EM MAIS DE 100% O VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRINCIPAL REDUÇÃO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL POR INTERMÉDIO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE DEVIDO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. A multa, uma vez que ultrapassa até mesmo o valor do montante principal devido, assume contornos confiscatórios,
devendo ser suspensa a sua exigibilidade na parcela em que ultrapassar o valor correspondente ao principal. Precedente
.

2. A suspensão da multa confiscatória não suspende automaticamente o valor do débito principal, que pode ser executado normalmente enquanto se discute a legalidade da multa. Precedente.

3. O art. 151, do Código Tributário Nacional, prevê em inciso próprio (inciso V) que, independente de depósito integral (inciso II), a suspensão da exigibilidade do crédito tributário possa ser alcançada a partir da concessão de liminar em ação anulatória, como ocorre na espécie. Precedente.

4. Recurso provido parcialmente, para limitar a suspensão da exigibilidade do crédito tributária à parcela da multa considerada confiscatória.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 024199013301, Relator DES.: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL. MULTA CONFISCATÓRIA. LEI ESTADUAL 7.000/2001.
DECISÃO QUE DETERMINOU LIMINARMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NO QUE EXCEDER AO VALOR DE 100% DO TRIBUTO
. ART. 150, IV, DA CF. CASO CONCRETO QUE DIZ RESPEITO À MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE LEVOU AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO A MENOR. HIPÓTESE QUE SE AFASTA DO RE 640.452/SC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A jurisprudência desta Corte, amparada nas orientações do STF, é remansosa quanto à inviabilidade de aplicação da multa prevista na Lei Estadual 7.000/2001 em valor superior a 100% do tributo devido, sob pena de violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal . Precedentes.

2) A questão afeta ao princípio da legalidade e à inviabilidade de análise de proporcionalidade e razoabilidade diante da ausência de discricionariedade no ato de aplicação da penalidade, neste contexto, resta superada, uma vez que a presunção de legalidade da norma deve ser temperada naquilo que se apresenta inconstitucional.

3) Não se desconsidera que o STF, no bojo do RE 736.090/SC, entendeu por bem reconhecer a repercussão geral da questão afeta ao caráter confiscatório da multa qualificada, entendida por aquela derivada de sonegação fraude ou conluio, o que se afasta, nos termos do voto que encabeçou o acórdão, da matéria travada no RE 640.452, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema nº 487, em que se controverte acerca do eventual caráter confiscatório de multa fiscal isolada aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, nem com aquela veiculada no RE 882.461, Rel. Min. Luiz Fux, Tema nº 816, que recai sobre a razoabilidade da multa fiscal moratória.

4) Não obstante, a questão ora trazida parece se enquadrar com a hipótese do Tema 487, já que a autuação deu-se pelo mero descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental (emissão de notas fiscais), que evidentemente ensejou o recolhimento de tributo a menor, não havendo elementos na autuação que indiquem fraude, conluio ou má-fé na sonegação.

5)
Ad argumentandum tantum, mesmo que se tratasse de multa qualificada, diante da ausência de definição da Corte Suprema quanto à questão, inexiste óbice à utilização do entendimento que até então vem sendo adotado de forma discriminada, inclusive por esta Corte, quanto às multas que superam 100% do valor do tributo, principalmente quando estamos a tratar na origem de mera suspensão liminar de exigibilidade da penalidade no que exceder à referida limitação, o que não importará maiores prejuízos ao Estado.

6) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 024209000405, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Além disso, reforço que embora a irresignação recursal dirigida à sistemática da recomposição do crédito tributário esteja sendo agitada sob novo fundamento não apresentado perante o juízo originário (Tema 1062 da Repercussão Geral do STF), tenho que, de igual modo, também não vinga o reclame, porquanto já decidiu este TJES:

“
[...]
4. Não há que se falar em ilegalidade na cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, conforme previsto no Art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001, que, aliás, repete a porcentagem prevista no Art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional. 5. Inexiste nulidade na CDA que embasa o executivo fiscal, uma vez que houve estrita observância aos requisitos previstos no Art. 202 do CTN e no Art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, estando dotada de presunção de legitimidade, tendo consignado a origem, a natureza, os fundamentos legais da dívida, assim como os demais requisitos previstos em Lei. 6. Consta expressamente da CDA o valor da dívida em VRTE e que este será convertido em moeda corrente pelo valor do VRTE vigente na data do pagamento, procedimento este admitido pela jurisprudência desta Corte e, neste aspecto, também deve ser rejeitada a tese que busca a ilegalidade da aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária, haja vista que a atualização está vinculada ao valor do VRTE à data do pagamento. Precedentes do TJES.

[...]”
(TJES, Apelação Cível
nº
024120069281, Relator
DES.
: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, D
Je
: 12/07/2021)

Para que não se alegue omissão, anoto que o precedente colacionado pela agravante oriundo de um mandado de segurança deste sodalício, aparentemente esteve aparelhado com documento emanado do fisco para apurar eventual excesso, circunstância que, no caso, ao revés, deve ficar relegada para dilação probatória na origem.

Nesse contexto, tenho que o magistrado de primeira instância atribuiu o desfecho correto para questão, notadamente porque em consonância com a orientação deste TJES acerca da temática.

Por tais razões,
neg
o provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a decisão impugnada e, por conseguinte,
julgado prejudicado
o agravo interno interposto no id 1808501.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA PUNITIVA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA APENAS QUANTO A SUSPENSÃO DO MONTANTE QUE EXCEDA O VALOR DO TRIBUTO SUPOSTAMENTE DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Segundo a exegese do excelso STF a multa punitiva não comporta natureza confiscatória quando não exceda 100% do tributo, motivo pelo qual este é patamar que deve prosseguir o crédito tributário. Precedentes TJES.

2. Colhe-se deste sodalício o entendimento de que
“
[...]
4. Não há que se falar em ilegalidade na cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, conforme previsto no Art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001, que, aliás, repete a porcentagem prevista no Art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional. 5. Inexiste nulidade na CDA que embasa o executivo fiscal, uma vez que houve estrita observância aos requisitos previstos no Art. 202 do CTN e no Art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, estando dotada de presunção de legitimidade, tendo consignado a origem, a natureza, os fundamentos legais da dívida, assim como os demais requisitos previstos em Lei. 6. Consta expressamente da CDA o valor da dívida em VRTE e que este será convertido em moeda corrente pelo valor do VRTE vigente na data do pagamento, procedimento este admitido pela jurisprudência desta Corte e, neste aspecto, também deve ser rejeitada a tese que busca a ilegalidade da aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária, haja vista que a atualização está vinculada ao valor do VRTE à data do pagamento. Precedentes do TJES.
[...]”
(TJES, Apelação Cível nº 024120069281, Relator DES.: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, DJe: 12/07/2021)

3. Agravo de instrumento improvido. Decisão mantida.

4. Agravo interno. Julgado prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 21 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.